Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES EM CRIME PATRIMONIAL. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.

I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.

III – Além do valor ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição.

IV - Recurso conhecido e desprovido.